Tribunal: TJSP
Processo: 1078612-33.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Possibilidade de julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas – Inteligência do art. 355 do CPC – Ausência de decisão de saneamento e de fixação dos pontos controvertidos que não importou em prejuízo à parte autora, eis que foi

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Possibilidade de julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas – Inteligência do art. 355 do CPC – Ausência de decisão de saneamento e de fixação dos pontos controvertidos que não importou em prejuízo à parte autora, eis que foi intimada previamente para especificar as provas que pretendia produzir, ocasião em que ela própria requereu o julgamento antecipado do mérito – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Sentença mantida.

Recurso improvido.